Tribunal: STF
Processo: RHC 218448
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. PRAZO: INC. VI DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Vitor Manoel Santos Furtado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 733.428/MG.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Ipatinga/MG, em 18.5.2021, “proced[eu] à SOMA DAS PENAS do condenado, quanto aos processos de nº 0179951-21.2018.8.13.0313 e 0027818-23.2020.8.13.0313. A soma das condenações impostas totaliza 12 anos 9 meses 10 dias de reclusão e, deste total, remanesce, na presente data, aproximadamente, 9 anos e 11 meses. Em razão do quantum de pena remanescente e em razão da condição de reincidente do sentenciado, deverá a pena ser cumprida em regime fechado. Anoto[u] como falta grave na execução, para todos os fins legais, o crime da nova guia (art. 52, da LEP). A data em que praticado (24/04/2020) servirá como marco para nova progressão de regime” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    3. Em 15.12.2021, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1.0000.21.192730-6/001/MG, interposto pela defesa, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 149-150, e-doc. 8 e fls. 1-8, e-doc. 9). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA AS FALTAS COMETIDAS APÓS VIGÊNCIA DA LEI N° 12.234/2010 – LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. A Lei de Execução Penal não especifica o prazo prescricional para aplicação de sanção decorrente da falta grave, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de se aplicar o disposto no art. 109 do Código Penal, considerando, para tanto, o menor lapso temporal previsto à época dos fatos, que, in casu, é de três (03) anos” (fl. 1, e-doc. 9).



    A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos d declaração opostos pela defesa (fls. 1-10, e-doc. 4).



    4. Em 4.4.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1.0000.21.192730-6/001/MG, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 733.428/MG no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu “o deferimento em definitivo da ordem, para que seja afastado o reconhecimento da falta grave, com a aplicação de outras medidas mais adequadas, como a advertência por escrito” (fl. 9, e-doc. 2).



    Em 6.4.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 12).



    Em 24.5.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA AS FALTAS COMETIDAS APÓS VIGÊNCIA DA LEI N° 12.234/2010 – LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. A Lei de Execução Penal não especifica o prazo prescricional para aplicação de sanção decorrente da falta grave, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de se aplicar o disposto no art. 109 do Código Penal, considerando, para tanto, o menor lapso temporal previsto à época dos fatos, que, in casu, é de três (03) anos” (fl. 2, e-doc. 24).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “Em 18/05/2021, o Juiz de Direito da Comarca de Ipatinga/MG reconheceu a prática de suposta falta grave praticada em 24/04/2020. Agravada a decisão singular, nas razões recursais, a Defesa Técnica arguiu a ocorrência da prescrição, mantendo-se a data-base anterior àquela fixada na decisão agravada para fins de progressão de regime, tendo em vista a ultrapassagem do prazo de 12 meses entre a suposta falta grave e a decisão homologatória, nos termos dos artigos 83, III, ‘b’, do Código Penal (CP) art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal” (fl. 4, e-doc. 30).



    Argumenta que, “Com as alterações legislativas, especialmente a inclusão do artigo 112 §7º da LEP, que estabeleceu o prazo de 01 ano para a nova análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há mais razão para a manutenção do entendimento até então adotado sobre o prazo prescricional da falta disciplinar grave” (fl. 7, e-doc. 30). 



    Assevera que “O argumento até então existente para se aplicar a regra do art. 109, VI do Código Penal, a saber a ausência de previsão legal quanto ao prazo prescricional das faltas graves, caiu por terra, já que agora o supracitado art. 112, §7º traz previsão específica sobre a matéria” (fl. 7, e-doc. 30).



    Ressalta que, “não tendo sido apurada e homologada a falta grave dentro do período acima indicado; ou, ainda, se, homologada tiver decorrido o lapso temporal igual ou superior a 01 ano, o requisito subjetivo não poderá ser negativado e infirmado para obstar a concessão dos benefícios progressionais da execução penal” (fl. 7, e-doc. 30).



    Assinala que “foi homologada falta grave em desfavor do paciente em 18/05/2021, por fatos que ocorreram em 24/02/2020, ou seja, após um ano, período em que já havia ocorrido a devida prescrição/reabilitação tendo-se em conta a novel redação do art. 112, §7º da LEP” (fl. 7, e-doc. 30).



    Este o pedido: 



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo provimento do presente recurso ordinário com a concessão da ordem de habeas corpus, para que se reconheça a prescrição da falta grave imputada ao paciente, diante do lapso temporal superior a 01 (um) ano entre a sua ocorrência e homologação (art. 112, §7º da LEP)” (fl. 8, e-doc. 30).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 39).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso. Anota que, “diante da ausência de um prazo prescricional específico para apuração de falta disciplinar, adota-se o menor prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, ou seja, o de três anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, ou 2 anos se a falta tiver ocorrido antes desta data” (e-doc. 49).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a declaração da prescrição da falta grave imputada ao recorrente, com o argumento de que a falta grave não teria sido homologada no prazo de um ano previsto no § 7º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, incluído pela Lei n. 13.964/2019.



    8. Na decisão monocrática ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 733.428/MG, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, assentou:



    “(...) passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    O Tribunal de origem assim se manifestou quanto ao tema:



    ‘De fato, como bem abordado no Acórdão vergastado, não merece acolhimento a alegação defensiva segundo a qual teria ocorrido a prescrição da falta grave imputada ao Embargante, em virtude da alteração promovida pela Lei 13.964/19 no sentido de estipular o prazo prescricional de um (01) ano, com fulcro na disposição contida no art. 83, inc. III, alínea ‘b’, do Código Penal.



    Com efeito, este Relator consignou expressamente na decisão combatida que a Lei 13.964/19 não trouxe qualquer previsão acerca do prazo prescricional de faltas graves, de modo que deve ser mantido, portanto, o consolidado entendimento jurisprudencial no sentido de se aplicar as disposições do art. 109 do Código Penal, considerando, para tanto, o menor lapso temporal previsto na data dos fatos.



    A toda evidência, a Lei 13.964/19 apenas limitou os efeitos da falta disciplinar no tempo, nada dispondo, especificamente, quanto à sua preclusão, razão pela qual não há que se falar em prescrição da infração disciplinar imputada ao Embargante. 



    Assim, se a falta grave cometida pelo reeducando ocorreu no dia 24/04/2020, deve ser utilizado o prazo de três (03) anos para se averiguar a prescrição, uma vez que os fatos sob análise ocorreram após o início de vigência da Lei nº 12.234/2010.



    Logo, considerando que entre 24/04/2020e a data de homologação da falta grave pelo Magistrado Singular (18/05/2021) não transcorreu lapso superior a três (03) anos, não há que se falar em prescrição da falta grave supostamente praticada pelo reeducando, e nem, tampouco, em alteração da data-base para obtenção de benefícios da execução penal.’ (e-STJ, fls. 33-34) 



    A respeito, o STJ tem entendimento segundo o qual, em face da inexistência de regulamentação externa, a verificação do implemento do prazo prescricional para aplicar sanção administrativa disciplinar decorrente do cometimento de falta grave deve observar o menor prazo constante do art. 109 do Código Penal, que é de 2 (dois) anos para os fatos ocorridos antes da promulgação da Lei n. 12.134/2010, e de 3 (três) anos, para as ocorrências cometidas depois de sua vigência, conforme o disposto no art. 109, VI, do Código Penal, devendo ser contados entre a data do fato e a decisão judicial de homologação do procedimento administrativo disciplinar.



    Anotem-se, por oportunos, os seguintes precedentes: 



    ‘HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SOBRESTAMENTO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. 1. A prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, em virtude da inexistência de legislação específica, regula-se, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109, VI, do Código Penal, de 3 (três) anos. 2. Em observância ao princípio da legalidade, as causas suspensivas da prescrição demandam expressa previsão legal, o que não se vislumbra na hipótese prevista no art. 1.030, III, do CPC, utilizada para sobrestar o processo no Tribunal de origem, não sendo admissível a analogia in malam partem. 3. Como a decisão proferida na QO no RE n. 966.177/RS refere-se especificamente à hipótese prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, e não houve o sobrestamento dos processos, nem a suspensão do prazo prescricional, pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 972.598/RS - tema 941, verifica-se a ocorrência de manifesta ilegalidade. 4. Decorrido lapso superior a 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP, desde a prática da falta disciplinar grave e o seu reconhecimento, em juízo de retratação, pelo Tribunal de origem, deve ser reconhecida a prescrição. 5. Habeas corpus concedido para afastar o reconhecimento da falta disciplinar e de seus consectários legais.’ (HC 682.633/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021) (...)



    Dessa forma, considerando que o paciente cometeu falta grave em 24/04/2020, tendo sido homologada pelo Juízo da Execução no dia 18/05/2021, assim não reconheço a prescrição da falta grave” (fls. 1-4, e-doc. 4). 



    9. Este Supremo Tribunal assentou que, “diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal” (HC n. 92.000, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 30.11.2007).



    Confira-se também o seguinte julgado: 



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I - As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II - Impossibilidade do reconhecimento da prescrição da falta grave praticada em 6/12/2008, já que a decisão que reconheceu o cometimento da infração foi proferida em 22/12/2008. Utilização, por analogia, do prazo prescricional de 2 anos do Código Penal (art. 109, VI na redação anterior à edição da Lei 12.234/2010). Precedentes. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 136.311, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.2.2017).



    A norma atual do inc. VI do art. 109 do Código Penal, nos termos da alteração trazida pela Lei n. 12.234/2010, prevê o prazo prescricional de 3 anos.



    O prazo previsto no § 7º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 não é prescricional, não alterando a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    Lei n. 7.210/1984:



    “Art. 112. (…)



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pois não transcorreu o prazo previsto no inc. VI do art. 109 do Código Penal.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora